Tribunal: STF
Processo: HC 232439
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Lucas Menegussi Medeiros em favor de Marcos Bruno Ribeiro Almeida contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 852.721/ES.



    “Trata-se de pedido liminar formulado em habeas corpus impetrado em benefício de MARCOS BRUNO RIBEIRO ALMEIDA, contra ato do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de quatro anos e oito meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo, sendo-lhe negado o direito de apelar em liberdade. 



    Na sentença condenatória o magistrado de primeiro grau manteve a prisão preventiva do paciente por ainda persistirem os requisitos da decisão que decretou a prisão preventiva considerando, ainda, que o paciente permaneceu foragido. 



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem que manteve a prisão preventiva e denegou a ordem em acórdão de fls. 29-32. 



    No presente writ a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, tendo em vista a incompatibilidade entre a fixação do regime inicial semiaberto na sentença condenatória e a manutenção da prisão preventiva em desfavor do paciente. 



    Requer, em síntese, a revogação da prisão preventiva.” (eDOC 5)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática dos crimes dos arts. 157, caput, do Código Penal, à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e que a prisão preventiva do paciente foi mantida após condenação. 



    Sustenta que o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo denegou a ordem do habeas corpus com base na alegação de não existir incompatibilidade entre a manutenção da segregação provisória e a fixação do regime semiaberto, em razão do paciente ostentar maus antecedentes. (p. 3)



    Aduz que após nova impetração, o Superior Tribunal de Justiça concedeu a medida liminar para o fim de compatibilizar a prisão preventiva do paciente com o regime semiaberto. 



    Justificam a possibilidade da superação da Súmula 691 do STF.



    Alegam a incompatibilidade da prisão preventiva com a fixação do regime inicial semiaberto. (p. 4)



    Afirmam, ainda, que foi negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade. 



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, substituindo-a por medidas cautelares diversas, a serem definidas pelo Juízo de origem. (p. 6)



    O ato coator foi publicado em 12.9.2023, de modo que ainda não se esgotou o prazo recursal.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo trechos pertinentes da sentença condenatória:



     



    “O juízo de culpabilidade, como grau de reprovabilidade, é inerente ao próprio crime em questão; o Réu possui maus antecedentes, tendo em vista que ostenta condenação por fato anterior com trânsito em julgado posterior ao delito ora em julgamento, devendo ser valorada negativamente neste estágio (HC 210.787/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 10/09/2013, DJe 16/09/2013); poucos elementos foram coletados a respeito da sua conduta social e da sua personalidade, razão pela qual não há como valorá-las; quanto aos motivos, são próprios da conduta delituosa; as circunstâncias não extrapolam o normal; quanto ao comportamento da vítima, esta não contribuiu para o delito.



    (...)



    Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, por ter sido, o crime, cometido com grave ameaça. Nego ao Réu o direito de recorrer em liberdade, e mantenho a prisão prisão preventiva anteriormente decretada, tendo em vista que, para além do preenchimento dos pressupostos necessários para a medida, remanesce evidente a necessidade de segregação do Acusado a fim de assegurar a ordem pública bem como a aplicação da lei penal, uma vez que permaneceu foragido durante toda a instrução, demonstrando, com seu comportamento, clara intenção de furtar-se ao cumprimento da lei.” (eDOC 2, p. 15)



    Em regra, a jurisprudência desta Corte consolidou a incompatibilidade da prisão preventiva com a fixação de regime semiaberto ou aberto na sentença condenatória. Todavia, sua manutenção é possível em casos excepcionais, desde que respeitada em concreto a proporcionalidade.



    Na hipótese dos autos, o paciente permaneceu foragido durante toda a instrução, demonstrando, com seu comportamento, clara intenção de furtar-se ao cumprimento da lei, além de ostentar de maus antecedentes.



    Considerando os indicativos concretos de necessidade de garantia à ordem pública, penso que está justificada a excepcional manutenção da prisão preventiva.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 208981 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, j. 21.2.2022, DJe 4.4.2022)



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública. (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 



    Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente